Tribunal: CARF
Processo: 10880.997511/2012-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.997511/2012-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.581 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2021
Recorrente
ATOS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE NÃO RESIDENTES -
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF - RESTITUIÇÃO
Erro de fato no preenchimento da DCTF não tem o poder de gerar um impasse
insuperável na compensação do crédito, posto que o contribuinte não pode
apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original e nem
pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade
material

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer o erro de fato no preenchimento da
DCTF, devendo os autos serem restituídos à Unidade de Origem para análise da liquidez e
certeza do crédito, sua existência, suficiência e disponibilidade.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Thiago
Dayan da Luz Barros e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 16-89.684, da 8a Turma da
DRJ/SPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.997511/2012-75
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.581 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997511/2012-75

recorrente, contra o Despacho Decisório que indeferiu o pedido de restituição solicitado através
de PER n° 10525.18698.120110.1.2.04-4985, adiante resumido:
Cientificado em 17/12/2012 (AR/SUCOP/Imagem de fl. 7), o interessado
apresentou em 16/01/2013 (fls. 10/15), e posteriormente em 21/02/2013 (fls. 43/48),
após atendimento de intimação de fl. 38 para saneamento, a Manifestação de
Inconformidade (MI), alegando que recolheu indevidamente o valor de R$ 13.431,67
referente ao débito de IRRF sobre a importação de serviços de assistência técnica
prestado pela sua coligada espanhola ATOS ORIGIN SPAIN, pelo fato de ter retido o
imposto à alíquota de 15%, como prescreve o inciso I, alínea a, do art. 685 do RIR/99,
quando o correto seria de 10% como previsto na Convenção Internacional para evitar
a bitributação celebrada entre os Estados do Brasil e Espanha, e detalhado no Ato
Declaratório Interpretativo SRF no 4, de 17/03/2006.
Adicionalmente informou que a ATOS SPAIN foi autuada pela Receita Federal
espanhola em relação às operações mantidas com a manifestante, tendo o Fisco
espanhol compensado o IRF de 15% retido pelos pagamentos efetuados. Dito isso, a
manifestante protestou "pela juntada de documento da empresa ATOS SPAIN
autorizando a empresa brasileira a recuperar o imposto recolhido a maior. Referido
documento confere à Impugnante a legitimidade prevista no artigo 166 do CTN". Ao
final pede pelo julgamento da procedência do seu recurso e a consequente restituição
do valor solicitado.
A DRJ argumentou, em síntese, que (transcrição parcial):
A restituição não foi deferida em virtude da inexistência do crédito, pois o
DARF em questão, no valor total de R$ 40.295,01, encontrava-se integralmente
alocado para a quitação do débito de IRRF (código 0473) relativo ao PA de
28/12/2006.
Pesquisando-se o Darf nos sistemas informatizados da RFB, verifica-se que o
mesmo continua alocado para quitação de débito declarado em DCTF, ou seja, a
DCTF que constituiu o mencionado débito de IRRF não foi retificada para indicar a
suposta existência do crédito em discussão neste processo.
Menciona o Parecer Normativo COSIT 2/2015 para indeferir o pedido baseada no
fato de não ter havido a retificação da DCTF e que está vinculada ao posicionamento
manifestado pela RFB em vários dos atos normativos. Por último, argumenta que:
Não bastasse esta barreira intransponível, cumpre salientar que o argumento
utilizado pela defesa, qual seja, de que a retenção do IRRF foi realizada a uma
alíquota de 15%, quando o correto seria de 10% nos termos do Ato Declaratório
Interpretativo SRF no 4, de 17/03/2006, em função da Convenção para evitar a
bitributação entre os Estados do Brasil e da Espanha, e de que a sua coligada na
Espanha teria autorizado a interessada a pleitear a restituição no Brasil em obediência
ao art. 166 do CTN, não está absolutamente comprovada nos autos. A interessada
protestou pela juntada das provas desta sua alegação, mas não trouxe qualquer
elemento que indicasse ser minimamente verossímil sua afirmação, de forma que não
merece ser acolhida.
Cientificada em 02/03/2020 (fl. 62), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 19/03/2020 (fl.64).
Em seu RV, a recorrente repete os argumentos trazidos em sede de MI e
impugnação, acrescentando ter legitimidade para o pleito, como segue:
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.581 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997511/2012-75

Em relação à legitimidade da Recorrente, a empresa junta, por meio do presente
Recurso Voluntário, autorização da ATOS ORIGIN SAE para que a empresa
brasileira recupere o excedente do IRRF à alíquota de 10%. Referido documento
confere à Recorrente a legitimidade prevista no artigo 166 do CTN...
Cita decisões do extinto Conselho de Contribuintes, neste sentido.
Em relação ao crédito, a recorrente argumenta ter um contrato firmado com a Atos
Origin SAE (Espanha e transcreve o objeto (na língua inglesa).
Afirma, então, que:
Os serviços prestados pela ATOS ORIGIN SAE foram todos ligados à área de
customização de softwares, treinamento de pessoal para manuseio de software,
serviços de cronometragem de e serviços de data center.
Pelo objeto do contrato, resta claro que não se tratou de royalties e sim de
prestação de serviços na área de tecnologia, os quais, de acordo com Ato Declaratório
Interpretativo SRF no. 04, de 17 de Março de 2006, tem alíquota de 10% para fins de
IRRF:
...
Logo, por se tratar de remessa de receitas para fins de remuneração de serviço, a
alíquota correta de IRRI7 era de 10% e não de 15% como retida e recolhida pela
Recorrente.
Culmina requerendo:
DO PEDIDO
Ante o exposto requer a Recorrente seja conhecido e provido o presente
Recurso Voluntário para que seja reformado o v. acórdão e, consequentemente seja
deferido o direito ao crédito de IRRF no valor de R$ 157.567,29 bem como, após tal
reconhecimento, seja autorizada a restituição do valor, devidamente atualizado pelo
índice SELIC.
O valor original do litígio é de R$13.431,67.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
A recorrente anexou aos autos uma autorização de reembolso (fls. 72 e 73) feito
pela beneficiária do rendimento, a empresa Atos Spain, AS, sediada na Espanha. Anexou,
também, uma procuração (fls. 74 a 109, em língua espanhola).
Observa-se que o cerne da questão foi a não retificação da DCTF, razão adotada
pela DRJ para indeferir a MI e impugnação.
A DRJ deixou de analisar o mérito por esta razão, mas, mencionou , também, não
ter ficado comprovado nos autos que a beneficiária a teria autorizado a pedir a restituição.
Esta exigência foi, aparentemente, cumprida em sede de RV, como acima
mencionado. Neste caso, em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.581 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997511/2012-75

moderado, que norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a
apresentação de provas em sede de Recurso Voluntário, sendo o que tem sido decidido na 1a
Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme verifica-se no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Assim, são aceitas as provas apresentadas e juntadas ao processo, nesta fase do
julgamento, como a jurisprudência deste CARF tem se mostrado favorável ao respeito aos
princípios da verdade material, da razoabilidade e do formalismo moderado.
Portanto, entendo que, embora a DCTF configure em confissão de dívida, a
ausência de retificação não deveria, em princípio, embasar a negativa na repetição do indébito,
pois, isto leva ao enriquecimento ilícito do Estado. Este, inclusive, é o entendimento atual da
RFB, é de que é possível superar esse equívoco, desde que haja comprovação do erro, conforme
bem delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit (PN) no 8, de 2014.
Nesta linha, temos várias decisões deste colegiado no sentido de reconhecer a
possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo negativo. Mais
recentemente, foi aprovada a Súmula CARF 168:
Súmula CARF no 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Entretanto, releva ressaltar que a análise da liquidez e certeza do crédito tributário
deva ser efetuada pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à jurisdição da
contribuinte, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido,
nos termos do art. 170 do Código tributário Nacional – CTN.
Nesta linha de entendimento temos o acórdão 1301-003.881, da 1a Seção de
Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, proferido em 14/05/2019, relator o eminente
conselheiro Fernando Brasil Oliveira Pinto:
Acórdão no 1301003.881 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 14 de maio de 2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Data do fato gerador: 30/09/2011
AUSÊNCIA
DE
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
ALOCAÇÃO
DE
PAGAMENTOS.
PEDIDO
DE
RECONHECIMENTO
DE
CRÉDITO.
INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.581 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997511/2012-75

declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado ao auferir receita não
prevista em lei.
SUPERAÇÃO DE ÓBICES QUE LEVARAM AO INDEFERIMENTO DO
PLEITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REINÍCIO DO PROCESSO.
DESPACHO DECISÓRIO COMPLEMENTAR.
Superados os óbices de ausência de retificação da DCTF e da alocação dos
pagamentos referentes ao indébito pleiteado, o recurso deve ser parcialmente provido
para que o exame de mérito do pedido seja reiniciado.
Assim, dou provimento parcial ao presente recurso para reconhecer o erro de fato
no preenchimento da DCOMP, devendo os autos serem devolvidos à Unidade de Origem para
análise da liquidez e certeza do crédito, nos termos do art. 170, do CTN.
A Unidade de Origem deverá intimar o contribuinte a apresentar todos os
documentos em língua portuguesa, traduzidos por tradutor devidamente juramentado, nos termos
da legislação vigente em especial o Código Civil Brasileiro, art. 224:
Art. 224. Os documentos redigidos em língua estrangeira serão traduzidos para o
português para ter efeitos legais no País.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital